Tribunal: TJMT
Processo: 0000988-44.2018.8.11.0087
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000988-44.2018.8.11.0087
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1527-57 (EMBARGADO), JERSON SOUSA PEREIRA - CPF: 933.166.233-53 (EMBARGANTE), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIANA MARETI BONFIM - CPF: 045.324.201-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA RELATORA, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. HONORÁRIOS A SEREM ARBRITRADOS EM LIQUIDAÇÃO. DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO DO INSS. OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM GRAU RECURSAL. ART. 85, §11, DO CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a sentença concessiva de aposentadoria por invalidez, com base na constatação de incapacidade total e permanente para o trabalho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é devida a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, prevista no art. 85, §11, do CPC, nos casos em que o recurso de apelação da parte contrária é integralmente desprovido e há condenação em honorários desde a sentença, ainda que com fixação diferida para a fase de liquidação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Verifica-se omissão no acórdão embargado quanto à análise da majoração dos honorários sucumbenciais, embora preenchidos todos os requisitos legais exigidos pelo art. 85, §11, do CPC.

4. A majoração dos honorários em grau recursal é obrigatória, mesmo quando a sentença seja ilíquida, devendo ser observados os limites estabelecidos nos §§2o e 3o do art. 85 do CPC.

5. Em se tratando de condenação da Fazenda Pública, a majoração deve ocorrer de forma progressiva, com acréscimo de 1% em cada uma das faixas previstas nos incisos I a V do §3o do art. 85 do CPC, proporcionalmente ao valor a ser apurado na fase de liquidação, considerando a complexidade da causa e o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte autora

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento:

1.

É obrigatória a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência em grau recursal quando preenchidos os requisitos do art. 85, §11, do CPC, ainda que a sentença tenha fixado os honorários de forma ilíquida.

2. A omissão quanto à majoração dos honorários atrai a incidência dos embargos de declaração para integração do julgado.

3. Em ações contra a Fazenda Pública, a majoração deve seguir critério progressivo conforme as faixas previstas no §3o do art. 85 do CPC, respeitados os limites dos §§2o e 3o do mesmo artigo.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 85, §§2o, 3o e 11; art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2075864/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 27.05.2024, DJe 06.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Jerson Sousa Pereira
contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo
INSS
, mantendo a sentença que lhe concedeu a aposentadoria por invalidez, com base na comprovação da incapacidade total para o trabalho e ausência de viabilidade de reabilitação profissional. (id. 271601873)

Sustenta o embargante que o acórdão incorreu em omissão, por não ter determinado a majoração dos honorários sucumbenciais, conforme previsto no art. 85, §11, do CPC, não obstante o desprovimento integral do recurso do INSS, a atuação processual da parte recorrida em grau recursal e a existência de condenação em honorários na sentença, embora com fixação diferida para a fase de liquidação. (id. 272833372)

As contrarrazões foram apresentadas pelo embargado. (Id. 274608399).

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração têm a finalidade exclusiva de esclarecer possíveis dúvidas e omissões, não se prestando ao reexame do mérito. Objetiva-se, portanto, o esclarecimento da decisão judicial, sanando eventual obscuridade ou contradição, ou promovendo sua integração quando houver omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria ter se manifestado (CPC/2015, art. 1.022).

No caso em exame, verifica-se que o acórdão embargado não se manifestou sobre a majoração dos honorários de sucumbência em grau recursal, embora preenchidos todos os pressupostos exigidos pelo art. 85, §11, do CPC, quais sejam: fixação de honorários advocatícios na sentença, ainda que com definição do percentual postergada para a liquidação; a parte embargante atuou em grau recursal, apresentando contrarrazões ao recurso de apelação; o recurso do INSS foi integralmente desprovido.

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, nesses casos, a majoração dos honorários é obrigatória, ainda que a fixação definitiva do percentual na origem esteja pendente da liquidação.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO ILÍQUIDA. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA . ART. 85, § 11, DO CPC/2015. CABIMENTO
. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NOS §§ 2o E 3o DO ART . 85 DO CPC/2015.1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ .
2. A sentença ilíquida não obsta à estipulação de um percentual a título de majoração de honorários recursais ( § 11 do art. 85 do CPC/2015), mas é imprescindível a observância dos limites contidos nos §§ 2o e 3o do artigo 85 do CPC/201
5. Precedentes .3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 2075864 PR 2023/0176341-2, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 27/05/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024)

Nesse cenário, considerando que se trata de condenação da Fazenda Pública, a majoração do percentual deve ocorrer de forma progressiva, aplicando-se 1% adicional em cada uma das faixas do §3o do art. 85 do CPC, assegurando a proporcionalidade e a coerência com a condenação futura, a ser quantificada na fase adequada, vedada a extrapolação dos limites previstos nos §§ 2o e 3o desse artigo.

Por essa razão, ACOLHO os embargos declaratórios para suprir a omissão, determinando que, no momento oportuno da liquidação, sejam majorados os honorários advocatícios sucumbenciais em mais 1% para cada uma das faixas previstas nos incisos I a V do §3o do art. 85 do CPC, em relação aos percentuais que vierem a ser arbitrados na origem, observado o limite máximo previsto nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/04/2025